Tribunal: TJSP
Processo: 2351613-78.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
Agravo Regimental. Insurgência contra v. acórdão que não conheceu de habeas corpus, por se tratar de reiteração de impetração anterior. Inadequação da via eleita. Pretensão de rediscussão de matéria já apreciada no v. acórdão. Cabimento do agravo interno restrito à impugnação de decisões monocráticas. Julgamento colegiado insuscetível de reforma pela via regimental. Agravo não conhecido.